Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CONSERTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.

2. Alegado perda total do veículo sinistrado, tendo em vista a demora do conserto e a falta de informações claras sobre a extensão dos danos provocados pela colisão, a prova técnica requerida se mostra imprescindível, sobretudo diante de informações trazidas aos autos acerca de supostos defeitos incorrigíveis que comprometem a segurança do automóvel.

3. A apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu Bradesco Auto/Re prejudicada. Sentença anulada.